Tribunal: TJDFT
Processo: 0714790-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA E DEPÓSITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância ou por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas estão suficientemente comprovadas; (ii) avaliar se é cabível a aplicação do princípio da insignificância; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de drogas para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por meio de auto de prisão em flagrante, laudos toxicológicos, auto de apreensão e provas testemunhais, especialmente os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, que presenciaram a venda da droga e apreenderam porções de crack na residência, em posse da acusada e da corré.
4. As declarações do usuário que adquiriu o entorpecente, prestadas na delegacia, foram judicializadas por meio dos depoimentos dos agentes e estão em consonância com os demais elementos de prova, incluindo o valor encontrado com a acusada, compatível com o preço da venda.
5. A jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal é no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes de tráfico de entorpecentes, independentemente da quantidade apreendida, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela a saúde pública.
6. A desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas é incabível, uma vez que a ré foi flagrada comercializando entorpecentes com usuário, em local indicado por denúncias como ponto de tráfico, circunstâncias que demonstram o fim de difusão ilícita.
7. O reconhecimento fotográfico realizado na delegacia não compromete a validade da condenação, dada a existência de outros elementos probatórios autônomos e harmônicos que reforçam a autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.